Tribunal: TJBA
Processo: 0543576-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543576-75.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RILDO GOMES DO MONTE

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIVISOR DE HORAS PARA CÁLCULO DO VALOR-HORA. ADOÇÃO DO DIVISOR 200 PARA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. BASE DE CÁLCULO RESTRITA AO VENCIMENTO BÁSICO E À GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). INCIDÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA (LEI Nº 8.215/2002). COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação do Estado da Bahia postulando a manutenção da aplicação do divisor 240 horas no pagamento das horas extraordinárias do apelado, policial civil.

II. Questão em discussão

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação.

Definição do divisor aplicável para o cálculo do valor da hora normal do Policial Civil submetido à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, para fins de remuneração do serviço extraordinário.

Delimitação da base de cálculo do adicional de serviço extraordinário.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade, visto que o Apelante atacou o cerne da sentença, notadamente a determinação de adoção do divisor 200, apresentando fundamentação apta a ensejar a revisão do julgado.

A prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam a propositura da ação, tratando-se de relação de trato sucessivo, devendo ser mantida a delimitação imposta pela sentença.

O divisor de 240 (duzentas e quarenta) horas, aplicado pelo Estado, não se harmoniza com a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, por desconsiderar o direito constitucional ao Repouso Semanal Remunerado (RSR), previsto no art. 7º, XV, da Constituição Federal, aplicável aos servidores.

O divisor correto para os servidores submetidos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em respeito à proporcionalidade do descanso semanal remunerado, é o de 200 (duzentas) horas mensais, resultado da fórmula de (40 horas semanais / 6 dias úteis) x 30 dias do mês, sendo o divisor que melhor reflete a jornada laboral e está em consonância com a orientação jurisprudencial.

A base de cálculo do serviço extraordinário deve ser aquela prevista em lei específica para os policiais civis do Estado da Bahia, qual seja, o vencimento básico acrescido da gratificação de atividade policial ou outra que a substitua (GAPJ), nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002, o que afasta a pretensão de inclusão de outras vantagens.

A compensação de valores eventualmente pagos pela Administração a idêntico título no período da condenação é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa do Apelado, e deve ser expressamente assegurada na fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Apelação Cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento: "1. É de 200 (duzentas) horas mensais o divisor aplicável para o cálculo do valor da hora normal do servidor policial civil do Estado da Bahia submetido à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, para fins de remuneração de serviço extraordinário, afastando-se o divisor 240. 2. A base de cálculo do adicional de serviço extraordinário do policial civil está legalmente limitada ao vencimento básico acrescido da Gratificação de Atividade Policial (GAPJ) ou outra que a substitua, conforme disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002."

Referências: Lei Estadual nº 6.677/94, art. 24, art. 90, art. 91, Lei Estadual nº 7.146/97, art. 18, § 2º,

Lei Estadual nº 8.215/2002, art. 1º,Lei Estadual nº 12.601/12, art. 2º.

Jurisprudências citadas: TJ-BA - APL: 0054538-30.2011.805.0001, Relatora: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020; TJ-BA - Apelação: 0524748-94.2018.805.0001, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, Data de Julgamento: 10/07/2019, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
0543576-75.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e Apelado,
RILDO GOMES DO MONTE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso, rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05